Tribunal: TJSP
Processo: 2105538-67.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Beatriz Braga
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
Execução fiscal. IPTU. O pedido de inclusão no polo passivo dos compromissários compradores do imóvel atrelado à exação foi indeferido. A irresignação do agravante não comporta acolhida. Impossibilidade de inclusão daqueles que não constam do título executivo. Aplicação da Súmula 392 do STJ. Precedente desta Câmara. Nega-se provimento ao recurso.